Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731768-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALJS REPRESENTACOES LTDA, ANDRE LUIZ JANUARIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707743-52.2022.8.07.0010, promovida pelo agravante em desfavor de ALJS REPRESENTACOES EIRELI – ME e ANDRE LUIZ JANUARIO DE SOUZA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 242797808, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente, que pretendia a utilização da ferramenta SNIPER para localizar patrimônio da parte executada. Em suas razões recursais (ID 74681504), o agravante alega que a medida pretendida é útil e legítima para garantir não só a celeridade do processo, mas também sua efetividade. Afirma que a pesquisa SNIPER se consubstancia em importante ferramenta de investigação patrimonial, a qual é capaz de identificar ativos e grupos econômicos, uma vez que possibilita a localização de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas a partir de bases de dados integradas. Sustenta que, em observância aos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, é necessária a utilização da ferramenta, haja vista que não há como obter as referidas informações por meios próprios. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SNIPER. Comprovante de recolhimento do preparo recursal juntado no ID 74701727. É o relatório. Decido. De início, a despeito de constar registro no sistema Pje que há pedido liminar a ser apreciado, verifico das razões recursais que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 10:09:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora